Tribunal: CARF
Processo: 10283.722986/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722986/2018-34
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.556 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrentes
INSTITUTO NOVOS CAMINHOS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134, VII DO CTN.
Incabível a imputação de responsabilidade solidariedade passiva dos
associados da entidade que se desligaram da mesma antes da dissolução
irregular da mesma. Porém deve ser mantida para aqueles, cujo desligamento
não foi comprovado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN.
Cabe manter a responsabilização solidária de associado da entidade que ocupou
cargos de Direção e que praticou atos com infração de lei e dos estatutos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) quanto aos
recursos voluntários, em (i.1) não conhecer os interpostos pelos Srs. Felipe de Carvalho
Lira e Marcia Alessandra Silva do Nascimento, nos termos da Súmula CARF no 109, por
versarem apenas sobre arrolamento de bens, considerando também que a Sra Marcia
Alessandra Silva do Nascimento não apresentou impugnação à DRJ; e em (i.2) negar
provimento aos interpostos pelos responsáveis Srs. Denise Gonçalves Maciel de Araújo
(este para apreciação e afastamento de preliminar de intempestividade da Impugnação),
Adila Ione de Oliveira, Antonio de Melo Marques, Dinei Spadoni Coutinho, Lenilda
Bezerra Santos, Antonia Fernandes e Rosangela Garcia Escridelli Loreto, tendo
acompanhado o Relator pelas conclusões, salvo quanto à Sra. Denise, os Conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic; e (ii),
quanto ao recurso de ofício, (ii.1) em conhecê-lo, nos termos do art. 34, inc. I, do Dec. no
70.235, de 1972, e da Portaria MF no 2, de 2023, tendo em vista a exoneração, pela DRJ,
da responsabilidade por todo o crédito tributário lançado (no que se refere à base legal do
art. 134, inc. VII, do CTN) dos Srs. Sandra Regina Escridelli da Silveira, Felipe de
Carvalho Lira, e Igor Sabino Ferreira, e, (ii.2) no mérito, em negar-lhe provimento, tendo
em vista a comprovação do afastamento da sociedade antes de sua extinção irregular.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722986/2018-34
Fl. 4766
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de recursos voluntários e de ofício contra acórdão da DRJ (06-66.861 - 9a
Turma da DRJ/CTA, e-fls. 3357 e ss) que julgou procedente em parte as impugnações
apresentadas contra autos de infração do IRPJ, PIS, Cofins e CSLL referentes a fatos geradores
de 2014 e 2015 (e-fls. 1227 e ss), nos seguintes termos:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, por não
acatar a preliminar de nulidade e julgar procedentes os autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins; julgar definitivas na esfera administrativa as
responsabilizações solidárias de Hilderaldo Mendes Lino CPF 101.947.918-31; Paulo
Roberto Bernardi Galacio CPF 261.629.508-32; Josias Alves Espindola CPF
014.511.568-20; Gilmar Fernandes Correa CPF 793.077.952-15; Jennifer Naiyara
Yochabel Rufino Correa Da Silva CPF 677.512.532-15; Denise Gonçalves Serra CPF
179.491.258-45; Aroldo da Silva Ribeiro Filho CPF 007.602.092-43; Priscila Marcolino
Coutinho CPF 761.255.562-04; Marcia Alessandra Silva do Nascimento CPF
456.021.152-34; Derek Guarnier Camargo PF 322.929.388-63; Mariangela Cardoso
Alves Pereira CPF 219.335.568-11; Libia Amorim da Silva CPF 763.475.592-34;
Jiordana Katiucha de Lizandra Rufino Correa da Silva CPF 569.911.932-91; Jacques
Claude Lanier Rufino Correa da Silva CPF 705.069.902-06, bem como de Rodrigo
Fernandes Aroli CPF 119.469.848-41, não impugnadas; julgar procedente a
responsabilidade solidária, com base legal no art. 134, VII do CTN, de Lenilda
Bezerra Santos, CPF 113.837.228-54, Antonia Fernandes, CPF 692.185.448-53, Celso
Escridelli, CPF 091.366.818-49, Dinei Spadoni Coutinho, CPF 046.784.028-88, porque
não comprovaram seu desligamento como associados da entidade; julgar
procedente a responsabilização solidária com base nos arts. 134, VII e 135 do CTN
de Antonio de Melo Marques e art. 135 do CTN, de Rosangela Garcia Escridelli Loreto,
CPF 255.835.688-79 e Adila Ione de Oliveira CPF 784.503.812-15; julgar
improcedentes as responsabilizações solidárias com base no art. 134, VII, do CTN,
de Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-62, Felipe de Carvalho Lira,
CPF 371.570.508-62 e Igor Sabino Ferreira, CPF 317.901.758-95.
Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 3357 e ss):

Trata o processo dos autos de infração, págs. 1.227/1.329, lavrados no regime do lucro
arbitrado, art. 530, III, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999), atual art. 603, III do RIR de 2018 (Decreto no 9.580, de
22 de novembro de 2018), porque o contribuinte, notificado a apresentar os livros e
Fl. 4767
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização, págs. 6/9 e
Termo(s) de Intimação de págs. 15//29, deixou de apresentá-los; exigem-se:
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, págs. 1.245/1.278, no montante de R$
19.309.190,12, devido a: ARBITRAMENTO DO LUCRO SOBRE A RECEITA
BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE,
sendo os fatos geradores desde 31/03/2014 a 31/12/2015 e a base legal no art. 47, II da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; art. 3o, 16 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995; arts. 1o, 27, I e 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 532 do RIR de
1999; foi aplicada a multa de ofício de 225% com base no art. 44, I, §§1o e 2o da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007; JUROS EXIGIDOS ISOLADAMENTE, DEVIDO À FALTA DE
RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA, fatos geradores em 31/12/2014 e
31/12/2015; base legal no art. 84 da Lei no 8.981, de 1995; art. 13 da Lei no 9.065, de 20
de junho de 1995; art. 43 da Lei no 9.430, de 1996; arts. 647, 649, 843 e 953 do RIR de
1999; MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE, DEVIDO À FALTA DE RETENÇÃO
NA FONTE DO IR NOS PAGAMENTOS A PESSOAS JURÍDICAS fatos geradores
em 31/12/2014 e 31/12/2015; base legal no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996; arts. 647,
649 do RIR de 1999; art 9o da Lei no10.426, de 24 de abril de 2002 (Conversão da MPv
no 16, de 2001);
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, págs. 1.279/1.309, no valor de
R$5.807.157,03, devido à INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO, nos períodos de
apuração de 31/03/2014 a 31/12/2015, sendo aplicada a multa de ofício de 225%; base
legal art. 2o da Lei no Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990; art. 2o da Lei no 9.249,
de 1995; art. 29 da Lei no 9.430, de 1996; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de
2003; art. 3o da Lei no 7.689, de 1988, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727,
de 23 de junho de 2008; art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 49
da Lei no 12.715, de 2012;
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, págs. 1.227/1.244
no valor de R$6.049.121,85, devido à INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO, nos
períodos de apuração de 31/03/2014 a 31/12/2015, sendo aplicada a multas de ofício de
225%, e a base legal no art. 8o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 1o da
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de
1998, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009.
d) contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, págs. 1.310/1.329, no valor
de R$1.310.643,00, devido à INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO, nos períodos
de apuração de 31/03/2014 a 31/12/2015, sendo aplicada a multas de ofício de 225%, e
a base legal no art. 1o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 2o,
inciso I, 8o, I e 9o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998; art. 2o da Lei no 9.718,
de 1998; art. 79, da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009; art. 3o, da Lei no 9.718, de
1998, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 2005 e pelo art. 15 da Lei no 11.945, de 4 de
junho de 2009.
2. Às págs. 1.330/1.335, o Termo de Verificação Fiscal descreve a autuação e os
procedimentos de fiscalização.
3. Foram responsabilizados solidariamente, todos com base no art. 134, VII e os que
exerceram cargos de direção (conforme TVF), adicionalmente com base no art. 135, do
Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, conforme
pág. 1.335, TVF:

(...) responsabilidades previstas no art. 135 do CTN, uma vez que sob sua direção ou
administração permitiu-se a fruição indevida de benefícios da imunidade ou isenção,
Fl. 4768
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

em contrariedade a legislação de regência, conforme relatado em tópicos anteriores.
(Grifou-se).
a. Sandra Regina Escridelli da Silveira CPF 014.042.608-62; cientificada em
18/12/2018, pág. 1.418, apresentou impugnação tempestiva em 09/01/2019, págs.
1.508/1.512;
b. Rosangela Garcia Escridelli Loreto CPF 255.835.688-79; cientificada em 09/01/2019,
pág. 1.440, apresentou impugnação tempestiva em 15/01/2019, págs 1.544/1.575; -
também responsabilizado (a) com base no art. 135, do CTN, conforme pág. 1.335,
TVF;
c. Hilderaldo Mendes Lino CPF 101.947.918-31; "Não procurado", "objeto devolvido
ao remetente", págs. 1.426/1.427; cientificado em 07/03/2019, via Edital Eletrônico,
pág. 1.478;
d. Lenilda Bezerra Santos CPF 113.837.228-54; cientificada em 18/12/2018, pág.1.430,
apresentou impugnação tempestiva em 15/01/2019, págs 1.634/1.665
e. Celso Escridelli CPF 091.366.818-49; cientificado, cientificado em 14/01/2019,
apresentou impugnação tempestiva em 16/01/2019, págs 2.080/2.083, procuração de
págs. 2.096/2.097, para Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608/62; e
documentos págs. 2.084/2.098;
f. Dinei Spadoni Coutinho CPF 046.784.028-88; cientificado em 18/12/2018, pág.
1.422, apresentou impugnação tempestiva em 16/01/2019, págs 2.103/2.107 e
documentos págs. 2.108/2.158;
g. Paulo Roberto Bernardi Galacio CPF 261.629.508-32; cientificado em 18/12/2018,
pág. 1.442 - também responsabilizado (a) com base no art. 135, do CTN, conforme
pág. 1.335, TVF;
h. Felipe de Carvalho Lira CPF 371.570.508-62; cientificado em 18/12/2018, pág.
1.450, apresentou impugnação tempestiva em 16/01/2019, págs 1.671/1.696, e
documentos de págs. 1.697/ 2.079;
i. Josias Alves Espindola CPF 014.511.568-20; cientificado em 18/12/2018, pág. 1.420
j. Antonio de Melo Marques CPF 715.436.271-53; cientificado em 19/12/2018, pág.
1.466, apresentou impugnação tempestiva em 23/01/2019, págs 2.574/2.594, por meio
de seu procurador, de págs. 2.594/2.597 e documentos de págs. 2.593/2.886; - também
responsabilizado (a) com base no art. 135, do CTN, conforme pág. 1.335, TVF;
k. Gilmar Fernandes Correa CPF 793.077.952-15, cientificado em 19/12/2018, pág.
1.475; - também responsabilizado (a) com base no art. 135, do CTN, conforme pág.
1.335, TVF;
l. Jennifer Naiyara Yochabel Rufino Correa Da Silva CPF 677.512.532-15; cientificada
em 19/12/2018, pág. 1.458; - também responsabilizado (a) com base no art. 135, do
CTN, conforme pág. 1.335, TVF;
m. Denise Gonçalves Serra CPF 179.491.258-45; "desconhecido" , "objeto devolvido ao
remetente", págs. 1.434/1.435; cientificada em 07/03/2019, via Edital Eletrônico, pág.
1.479; - também responsabilizado (a) com base no art. 135, do CTN, conforme pág.
1.335, TVF;
n. Aroldo da Silva Ribeiro Filho CPF 007.602.092-43; cientificado em 19/12/2018, pág.
1.416; - também responsabilizado (a) com base no art. 135, do CTN, conforme pág.
1.335, TVF;
o. Priscila Marcolino Coutinho CPF 761.255.562-04; cientificada em 20/12/2018,
porém "objeto devolvido ao remetente" em 11/01/2019, págs. 1.468/1.469; cientificada
em 07/03/2019, via Edital Eletrônico, pág. 1.483
p. Rodrigo Fernandes Aroli CPF 119.469.848-41; cientificado em 18/12/2019, pág.
1.432, apresentou Petição requerendo dilação de prazo, em 15/01/2019, págs
Fl. 4769
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

1.666/1.670; - também responsabilizado (a) com base no art. 135, do CTN,
conforme pág. 1.335, TVF;
q. Marcia Alessandra Silva do Nascimento CPF 456.021.152-34; cientificada em
18/12/2018, pág. 1.452
r. Igor Sabino Ferreira CPF 317.901.758-95; cientificado em 19/12/2018, pág. 1.444,
apresentou impugnação tempestiva em 16/01/2019, págs 2.159/2.185, assinada por ele e
advogado, e documentos págs. 2.186/2.573
s. Derek Guarnier Camargo PF 322.929.388-63; " mudou-se", "recusado no endereço",
"objeto devolvido ao remetente", págs. 1.446/1.447; cientificado em 07/03/2019, via
Edital Eletrônico, pág. 1.480
t. Mariangela Cardoso Alves Pereira CPF 219.335.568-11; cientificada em 20/12/2018,
pág. 1.438
u. Libia Amorim da Silva CPF 763.475.592-34; cientificada em 27/12/2018, pág. 1.471;
- também responsabilizado (a) com base no art. 135, do CTN, conforme pág. 1.335,
TVF;
v. Jiordana Katiucha de Lizandra Rufino Correa da Silva CPF 569.911.932-91;
"Ausente", "objeto devolvido ao remetente", págs. 1.454/1.455; cientificada em
07/03/2019, via Edital Eletrônico, pág. 1.479; - também responsabilizado (a) com
base no art. 135, do CTN, conforme pág. 1.335, TVF;
w. Adila Ione de Oliveira CPF 784.503.812-15; cientificada em 28/12/2018, pág. 1.473,
em 16/01/2019, requereu cópia dos autos, págs. 1199/2.102 e apresentou impugnação
em 31/01/2019, págs 2.889/2.903, por meio de seu procurador de págs. 2.905/2.908, e
documentos de págs. 2.904/2.915; - também responsabilizado (a) com base no art.
135, do CTN, conforme pág. 1.335, TVF;
x. Jacques Claude Lanier Rufino Correa da Silva CPF 705.069.902-06; "objeto entregue
ao destinatário em 27/12/2018, pág. 1.463; cientificado em 07/03/2019, via Edital
Eletrônico, pág. 1.482 - - também responsabilizado (a) com base no art. 135, do
CTN, conforme pág. 1.335, TVF;
y. Antonia Fernandes CPF 692.185.448-53; cientificada em 18/12/2018, pág. 1.460,
apresentou impugnação tempestiva em 15/01/2019, págs 1.576/1.633.

4. Cientificada a Autuada em 02/01/2019, págs. 1.414 e 1.477, via Edital Eletrônico,
não apresentou impugnação.

Sandra Regina Escridelli a Silveira CPF 014.042.608-62. Impugnação.
5. Relata que criou com outras pessoas, a associação Instituto Novos Caminhos a fim de
treinar e qualificar adolescentes e adultos da periferia dos bairros da Zona Norte da
cidade de São Paulo; o Instituto fez diversas parcerias; por motivos particulares em
21/03/2013 (anexo 2) a Impugnante em seu último ato como Presidente na Assembleia
Geral Extraordinária na qual o Instituto foi passado para a nova Diretoria sem nenhuma
dívida com qualquer tipo de credor e nenhum contrato com contraprestações, apenas
parcerias sem fins lucrativos; após um ano da saída da Requerente, a diretoria fez nova
convocação para outra Assembléia Geral Extraordinária, esta ocorreu no dia
03/11/2014, quando ocorreu o seu desligamento do quadro associativo (anexo 3).
6. Como entregou o Instituto sem qualquer dívida e já não exercia a gestão quando
ocorreram os fatos geradores dos autos, não tem qualquer responsabilidade solidária.
Invoca o art. 149, do CTN, advogando que, provada a sua atuação de boa fé na gestão
da entidade, sua responsabilidade deve ser excluída, cabendo à atual gestão que
descumpriu e agiu de má-fé.
7. Aduz que não tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização.

Fl. 4770
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

Rosangela Garcia Escridelli Loreto CPF 255.835.688-79; Lenilda Bezerra Santos CPF
113.837.228-54; Antonia Fernandes CPF 692.185.448-53; Celso Escridelli CPF
091.366.818-49; Dinei Spadoni Coutinho CPF 046.784.028-88. Impugnação.
8. Que a entidade fez diversas parcerias com o objetivo de cumprir suas funções, mas o
trabalho foi interrompido por motivo de saúde de familiares da Presidente e a Diretoria
não ter mais condições de manter as atividades; porém, após período de inatividade,
algumas pessoas estavam interessadas em dar continuidade, em 21/03/2013, a
Impugante e toda a diretoria e presidência do Instituto em Assembleia Geral
Extraordinária se retiraram da gestão e foi eleita nova diretoria; os Impugnantes
desligaram-se do Instituto em 03.11.2014 (Anexo 2).
9. Afirmam desconhecer qualquer débito do Instituto e que os fatos geradores se deram
após seu desligamento, por isso, não têm qualquer responsabilidade tributária. Invocam
o art. 149, do CTN, advogando que, provada a sua atuação de boa fé na gestão da
entidade, sua responsabilidade deve ser excluída, cabendo à atual gestão, que
descumpriu e agiu de má-fé.
10. Aduzem que não tomaram ciência do Termo de Início de Fiscalização.

Felipe de Carvalho Lira CPF 371.570.508-62; Igor Sabino Ferreira CPF 317.901.758-
95. Impugnação
11. Reclama de cerceamento do direito de defesa, conforme a Constituição Federal e o
art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, e nulidade dos autos, pois não teve acesso integral aos
autos antecipadamente e protesta pela devolução de prazo para a defesa, após ter acesso
integral aos autos deste processo, em que foi decidida a dissolução integral, e do de no
10283.722987/2018-99.
12. Apesar de ter sido responsabilizado, aponta que foi constatada pelo Ministério
Público Federal a CONFUSÃO PATRIMONIAL entre a Pessoa Jurídica Instituto
Novos Caminhos e a Empresa Salvare Serviços Médicos, a Total Saúde Serviços
Médicos e Enfermagem Ltda. e a Empresa Simea - Sociedade Integrada Médica do
Amazonas, tendo em vista que a dirigente maior do INC, era AO MESMO TEMPO,
sócia administradora da empresa Total Saúde e a ex-empregada na empresa Salvare e
sócia-administradora da Salvare e SIMEA além do controle da Total Saúde por
procuração, além do que o Instituto Novos Caminhos possuía o mesmo endereço da
sede da Empresa Salvare (Item 12 da Ação Civil/Denúncia MPF, que transcreve à pág.
1.678 e a Sentença:
Ao fim da instrução processual, pôde ser verificado que as empresas SALVARE
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. TOTAL SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS E
ENFERMAGEM LTDA - EPP e SIMEA - SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA
DO AMAZONAS LTDA eram as principais prestadoras de serviços ao INC, e,
ao mesmo tempo, havia acusados que eram tanto vinculados ao INC quanto
funcionários ou mesmo sócios das referidas empresas, sendo todos estes geridos
de forma conjunta, havendo verdadeira confusão entre o INC e as empresas que
lhe prestavam serviços.
Por mais que JENNIFER alegue que não se locupletou do dinheiro desviado
pela organização criminosa, é de se considerar inicialmente que sua atuação foi
determinante para que a ORCRIM efetivamente desviasse tais valores. Isso tudo
em benefício de terceiros e de si própria. A ré era muito bem paga não somente
para cumprir ordens de MOUHAMAD. e sim para manter a estrutura
operacional do INC funcionando e... os serviços sendo prestados nas unidades
geridas pelo ÍNC, mesmo mediante .'a prática .de crimes, malversação do
dinheiro publico, superfaturamento, desvios. Além disso,.a.ré. -- conseguiu que
seus irmãos e companheira também figurassem na foiha de pagamentos do INC
e grupo econômico (SALVARE/SIMEA/TOTAL SAÚDE).
Fazendo remissão aos elementos já expostos no tópico relativo à materialidade,
tem-se que a ré JENNIFER NAIYARA causou embaraço à fiscalização da CGU,
Fl. 4771
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

seja orientando a diretora da UPA Tabatinga à época dos fatos, PAULINE SÁ, a
ludibriar e mentir à equipe da CGU que fiscalizava aquela unidade, em relação
a existência de aparelhos médicos; seja destruindo e alterando documentos que
provariam a confusão patrimonial entre a SALVARE. SIMEA e TOTAL SAÚDE.
Assim, referidas empresas devem ser incluídas para fins de cobrança de débitos.

13. Afirma que participou do Instituto, que é associação civil sem fins lucrativos e
gozava de imunidade tributária do art. 150 da Constituição Federal, de 31/03/2014 a
03/11/2014 (Felipe de Carvalho Lira), e de 21/03/2013 a 03/11/2014 (Igor Sabino
Ferreira) e nulidade dos autos, e não soube de qualquer irregularidade e tampouco
detinha poderes de gestão, por isso não há fato ou elemento que o vincule a justificar
sua responsabilização, sendo inaplicável o art. 134 do CTN; não teve acesso aos fatos e
fundamentos que motivaram a suspensão da isenção/imunidade do Instituto; diz que é
incontroverso que a dívida tributária é de responsabilidade de uma associação civil e
que o art. 53, parágrafo único do Código Civil - CC diz que inexistem obrigações
recíprocas; que para a responsabilização devem estar presentes os requisitos do art.
1.023 do CC:

Art 1.023. Se os bens do sociedade não lhe cobrirem os dívidas, respondem os
sócios pelo soldo, na proporção em que participem das perdas sociais, solvo
clausulo de responsabilidade solidário.
Nesse contexto, não consta nos processos cíveis e criminais qualquer fato e/ou
elemento que demonstre a participação do Impugnante nas perdas sociais da
associação, vantagem ou até mesmo qualquer atuação do Impugnante.
Ressalta-se que conforme se comprova pela cópia da r. sentença e r. denúncia, o
Impugnante Felipe não foi arrolado, sequer seu nome consta no polo passivo
dos inquéritos criminais e/ou das ações civis públicas, destacamos ne 1000399-
20.2018.4.01.3200 (já sentenciada) que apura as eventuais ilicitudes que
envolvem o Instituto Novos Caminhos, especialmente a partir da saída/retirada
do Impugnante, quando da mudança de domicílio para o Amazonas.
14. Aduz que, tendo se retirado da Associação em 03/11/2014 (microfilme pág. 1.682) e
que o art. 1.032 do CC prevê que a retirada do sócio, não o exime da responsabilidade
pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da
sociedade; por isso, decaiu/prescreveu eventual responsabilização; e se a dissolução
irregular ocorreu, sem a participação do Impugnante e somente em 2017, o prazo
expirou em 05/12/2016, pois o Estatuto com sua retirada foi registrado em 05/12/2014;
transcreve jurisprudência; que se exonerou regularmente sem a extinção ilegal da
entidade (a extinção de forma irregular ocorreu posteriormente), não agiu com excesso
de poderes ou infração à lei ou estatuto, a dívida ocorreu após sua retirada, por isso não
é responsável pela dívida tributária e assevera sua boa-fé..
15. Diz que o fato gerador (publicação da suspensão de Imunidade/Isenção Tributária da
entidade, publicada no DOU em 03/12/2018) ocorreu após a prescrição/decadência, art.
1.032 do CC; se o fato gerador perda da imunidade ocorreu, sem a participação do
Impugnante e só em 2018, já havia expirado em 05/12/2016, eventual responsabilização
tributária sua.
16. Diz que foi vítima de engodo engedrado pelo ex-presidente Paulo Roberto Bernardi
Galácio, na Ação Civil Pública com prevenção aos autos n.s 1000399-
20.2018.4.01.3200 e Sentença proferida nos autos do Processo n.s 000041-
09.2017.4.01.3200/00128, Paulo Roberto Bernardi Galacio (Ex-presidente), tanto
quanto a última Presidente da Associação (Jennifer Nayara Yochabel Rufino Correa da
Silva - 5^ Ré) em conluio com terceiros (16 no total), SEM A PARTICIPAÇÃO do
Impugnante, que cometeram diversos atos em prejuízo do Estado inclusive os atos ora
Impugnados; mas que não se apurou qualquer conduta culposa ou dolosa do
Impugnante; e que jamais teve qualquer proveito financeiro, sendo outros os acusados.
Fl. 4772
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

17. Reclama de ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica, pois a Fiscalização deve
assegurar à entidade imune o contraditório e a ampla defesa enquanto durar o processo
de suspensão da imunidade, e Princípio da Anterioridade, devido à cobrança retroativa
de tributos.
18. Acusa de confiscatória, portanto vedada a aplicação de multa superior à obrigação
principal, conforme RE 833.106 do Supremo Tribunal Federal - STF; e que tampouco
devem prosperar os juros e multa de mora sobre a mencionada multa punitiva.

Antonio de Melo Marques CPF 715.436.271-53; Adila Ione de Oliveira CPF
784.503.812-15 Impugnação.
19. Relata Antonio de Melo Marques que ingressou na entidade em 27/07/2015,
nomeado para o cargo de secretário, cuja função era "I - Elaborar e registrar as atas das
Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria. II - Manter em ordem os livros,
registros e arquivos da Entidade."; e nunca administrou ou geriu valores e recursos
movimentados por esta; e permaneceu até 07/07/2016, via carta à Presidência (doc. 06),
apesar de que não sabe exatamente quando foi formalizado seu desligamento.
20. Relata Adila Ione de Oliveira que ingressou em 03/11/2014 (doc. 05), nomeada para
o cargo de 1o Secretario, cujas atribuições eram: Art. 41. Compete ao 1o Secretário: I.
Redigir e manter, em dia, transcrição das atas das Assembleias Gerais e das reuniões da
Diretoria Executiva; II. Redigir a correspondência da Associação; III. Manter e ter sob
sua guarda o arquivo da Associação; IV. Dirigir e supervisionar todo o trabalho da
Secretaria. Parágrafo Único — Compete ao 2o Secretário, substituir o 1o Secretário, em
suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância; e permaneceu até
27/07/2015 (doc. 06).
21. No fim de 2016 foi deflagrada a operação "Maus Caminhos" (doc. 07 - Denúncia).
22. Antonio de Melo Marques assevera que o próprio Ministério Público Federal, autor
da denúncia, requereu a sua absolvição (Doc. 08 - Pedido de Absolvição do
Impugnante), transcrito às págs 53 e 54 (Doc. 08); aduz que não recebeu qualquer
quantia da entidade, nem detinham poder decisório.
23. Pleiteiam a ilegitimidade passiva pois não fazia parte do Instituto na época do fato
gerador, nem da dissolução irregular e não possuíam poder de gestão e invocam julgado
do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a impossibilidade de redirecionamento ao
sócio que: 1) não fazia parte da sociedade na época do fato gerador; 2) nem na época da
dissolução irregular; 3) não possui poder de gerência.
24. Para a eventualidade de serem mantidas suas responsabilizações, argumentam, no
mérito, pela não ocorrência do fato gerador, e requerem que os autos de infração sejam
anulados em virtude da imunidade tributária do Instituto, pois, tendo sido a inaptidão da
empresa devida a superávit (documentos Conta Superavit 2014, Conta Fundo
Financeiro, Conta Patrimônio Social e Conta Superávit 2015), que foi utilizado na
formação de Fundo Financeiro e aumento do Patrimônio Social:
a. que aplicar em fundos financeiros e investir em patrimônio não pode ser
confundido com distribuição de lucros ou desvirtuamento de atividade imune,
pois é natural que uma associação busque forma de rentabilizar seu capital, a fim
de reinvestir seus frutos na atividade social desenvolvida; cita o STF na ADI no
1802) pela inconstitucionalidade do §1o do art. 12 da Lei no 9.532/91,
suspendendo sua eficácia, e que o mencionado parágrafo estabelecia a não
abrangência da imunidade nos rendimentos e ganhos de capital auferidos em
aplicações financeiras, ou seja, inversamente, considera-se imune (até lei
complementar em sentido contrário) os rendimentos de fundos de investimento;
então, não pode ser considerado como causa para inaptidão a formação de Fundo
Financeiro, a não ser que se comprove que os rendimentos deles provenientes
tenham sido desvirtuados; tampouco o investimento do capital em Patrimônio
Social pode ser comparado com distribuição de lucros ou qualquer outra
atividade vedada, pois o patrimônio social compõe todos os valores ativos que a
Fl. 4773
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

sociedade possui e estes valores estão disponíveis ao Instituto para o
desempenho de suas funções ou para reinvestimento e obtenção de renda; cita o
STF, RE no 257.700-MG que reconheceu a imunidade de associação que
utilizava um imóvel como estacionamento de veículo, desde que, evidentemente,
os frutos do patrimônio sejam destinados à atividade fim; por isso, o aumento do
Patrimônio Social ou a criação de Fundo Financeiro não podem ser
considerados, por si só, como causa para a inaptidão do Instituto.
25. Aponta impossibilidade de utilização de lucro arbitrado sem redução da base de
cálculo; que a base de cálculo do imposto de renda e a das contribuições deveriam
excluir os valores gastos com a atividade fim do Instituto, mantendo apenas aqueles que
fossem considerados irregulares (pois não foram destinados à atividade fim da entidade)
e que, consequentemente, poderiam ser tributados, sob pena de violação da imunidade
tributária, pois esta é intimamente ligada ao princípio da capacidade contributiva; que
seria incoerente cobrar tributos (que servem para custear os serviços públicos) de uma
associação que está desempenhando um tipicamente serviço público e sem natureza
lucrativa; assim, com base nos documentos levantados, deveria a autoridade fiscal ter
apurado os valores que tiveram essa suposta desvinculação da atividade social, sob pena
de violação ao princípio da capacidade contributiva e à regra da imunidade tributária.
26. Advoga o cancelamento da multa ou sua redução a 20% ou 100%, invocando
decisão do STF no teor do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento no
727.872/RS; que o percentual de 225% deve ser reduzido a 20%, consoante
jurisprudência do STF e TRF da 1a Região e que se entenda que a presente multa tem
caráter isolado o limite máximo é de 100%, conforme STF, ARE 938538 AgR; se a
decisão for diferente, ensejará possibilidade de ação judicial para discutir a matéria.
27. Apensado a este encontra-se o processo no 10880.740801/2018-34 de Representação
Fiscal para Fins Penais.
28. Foi proferido, por esta DRJ/CTA, o Acórdão no 06-66.636, de 29 de maio de 2019;
contudo, a relatora identificou lapsos a serem sanados, e a DRJ/CTA requereu o retorno
do processo.
29. É o relatório.

A decisão de primeira instância (acórdão n. 06-66.861 - 9a Turma da DRJ/CTA, e-
fls. 3357 e ss) julgou procedente em parte as impugnações apresentadas, nos seguintes termos:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, por não
acatar a preliminar de nulidade e julgar procedentes os autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins; julgar definitivas na esfera administrativa as
responsabilizações solidárias de Hilderaldo Mendes Lino CPF 101.947.918-31; Paulo
Roberto Bernardi Galacio CPF 261.629.508-32; Josias Alves Espindola CPF
014.511.568-20; Gilmar Fernandes Correa CPF 793.077.952-15; Jennifer Naiyara
Yochabel Rufino Correa Da Silva CPF 677.512.532-15; Denise Gonçalves Serra CPF
179.491.258-45; Aroldo da Silva Ribeiro Filho CPF 007.602.092-43; Priscila Marcolino
Coutinho CPF 761.255.562-04; Marcia Alessandra Silva do Nascimento CPF
456.021.152-34; Derek Guarnier Camargo PF 322.929.388-63; Mariangela Cardoso
Alves Pereira CPF 219.335.568-11; Libia Amorim da Silva CPF 763.475.592-34;
Jiordana Katiucha de Lizandra Rufino Correa da Silva CPF 569.911.932-91; Jacques
Claude Lanier Rufino Correa da Silva CPF 705.069.902-06, bem como de Rodrigo
Fernandes Aroli CPF 119.469.848-41, não impugnadas; julgar procedente a
responsabilidade solidária, com base legal no art. 134, VII do CTN, de Lenilda Bezerra
Santos, CPF 113.837.228-54, Antonia Fernandes, CPF 692.185.448-53, Celso
Escridelli, CPF 091.366.818-49, Dinei Spadoni Coutinho, CPF 046.784.028-88, porque
não comprovaram seu desligamento como associados da entidade; julgar
procedente a responsabilização solidária com base nos arts. 134, VII e 135 do CTN
de Antonio de Melo Marques e art. 135 do CTN, de Rosangela Garcia Escridelli Loreto,
CPF 255.835.688-79 e Adila Ione de Oliveira CPF 784.503.812-15; julgar
Fl. 4774
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

improcedentes as responsabilizações solidárias com base no art. 134, VII, do CTN,
de Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-62, Felipe de Carvalho Lira,
CPF 371.570.508-62 e Igor Sabino Ferreira, CPF 317.901.758-95.
Cientificada em 18/11/2019 (e-fl. 3456) da decisão de primeira instância a pessoa
jurídica autuada não interpôs recurso voluntário.
Os responsáveis solidários Felipe de Carvalho Lira e Marcia Alessandra Silva do
Nascimento apresentaram Recursos Voluntários (e-fls. 3465 e ss ; 3531 e ss) em que impugnam
o procedimento de arrolamento de bens
Cientificados em 08/10/2019, 09/10/2019, 08/10/2019, 08/10/2019 e 09/10/2019
(e-fls. 3438, 3439, 3441, 3454 e 3455) da decisão de primeira instância, os responsáveis
solidários Dinei Spadoni Coutinho, Lenilda Bezerra Santos, Antonia Fernandes, Rosangela
Garcia Escridelli Loreto e Sandra Regina Escridelli da Silveira interpuseram recursos voluntários
(e-fls. 3705, 3773, 3636, 3910 e 3841), em que aduzem, de forma similar (aqui reproduzido com
base no RV de Sandra):
- A Recorrente tempestivamente juntou os documentos em sua posse na data de
apresentação de sua impugnação, todavia, referidos documentos foram absolutamente
ignorados no julgamento do mérito do caso sob comento e, deste modo, afrontou o §4°
do artigo 16 do Decreto n° 70235/72. Ademais, houve a inobservância da parte final do
artigo 31 do Decreto n° 702335/72, vez que, deixou de manifestar-se sobre todas as
razões suscitadas pela Recorrente em sede de impugnação cujo texto do artigo 32 do
referido decreto não se aplica.
- A primeira intimação da Recorrente em relação a instauração do procedimento
administrativo não foi realizada na forma do inciso I do artigo 23 do decreto e ainda por
não cumprir as determinações contidas nos incisos subsequentes e de aplicação irrestrita
em relação a administração pública em razão do princípio da legalidade. Outrossim,
houve violação literal e direta aos termos da Súmula 09 do CARF
- A Recorrente no dia 01 de novembro de 2000 constituiu o Instituto Novos Caminhos
com propósitos voltados ao progresso material, social, cultural e intelectual do ser
humano e a sua integração com à sociedade e sem fins lucrativos sendo nomeada como
Diretora Técnica conforme n° 387676 junto ao 3o Oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, São Paulo, inscrito no CNPJ/RFB
sob n° 45.572.625/0001-66. Sobreveio 02 (duas) reuniões do conselho deliberativo do o
Instituto Novos Caminhos nos dias 29 de janeiro de 2001 e 02 de maio de 2001,
respectivamente, sob n° 393631 e 404039 junto ao 3o Oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, São Paulo, inscrito no CNPJ/RFB
sob n° 45.572.625/0001-66 limitado a estrutura operacional e hierárquica que não é
afeta ao presente procedimento administrativo. No dia 21 de março de 2013 foi
realizada a assembleia geral extraordinária do Instituto Novos Caminhos sob n° 657391
junto ao 3o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Capital, São Paulo, inscrito no CNPJ/RFB sob n° 45.572.625/0001-66 cujo edital de
convocação assim determinou:
a) Reforma estatutária;
b) Alteração da denominação social;
c) Aprovação da inclusão de novos associados;
d) Eleição da diretoria executiva e do conselho fiscal;
e) Ratificação dos atos praticados e prorrogação dos mandatos da diretoria.
- Na referida assembleia do dia 21 de março de 2013, neste ato procedimental limitado
aos fatos atribuíveis a Recorrente, tem-se que, a Recorrente deixou de exercer o cargo
de presidente conforme ata registrada na 3o Oficial de Registro de Títulos e Documentos
Fl. 4775
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, São Paulo, inscrito no CNPJ/RFB sob n°
45.572.625/0001-66.
OBS: Rosângela: “a Recorrente deixou de exercer o cargo de vice-presidente passando a
ser nomeada para os seguintes cargos, sendo: I a secretária, conselho fiscal, conselho
administrativo e conselho consultivo conforme n° 657392 do 3o Oficial de Registro de
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, São Paulo, inscrito no
CNPJ/RFB sob n° 45.572.625/0001-66.”
- Cumpre salientar que, inexistiam à época da alteração da eleição da diretoria
executiva e do conselho fiscal quaisquer irregularidades fiscais perante a Receita
Federal do Brasil notadamente pela presença da impartível imunidade constitucional em
sua alínea "c". do inciso VI do artigo 150, o que, por si só, afasta qualquer tipo de
responsabilidade da Recorrente inclusive confirmada em decisão de primeira instância.
- Ocorre que, no dia 24 de março de 2014 foi realizado nova assembleia geral
extraordinária sob a presidência de Paulo Roberto Bernardi Galacio culminando com a
abertura de filial na Avenida Djalma Batista, n° 1719, Sala 509, Bairro: Chapada,
Cidade de Manaus, AM, CEP 69050-010, todavia, toda a responsabilidade pela
condução Sociedade de Humanização e Desenvolvimento de Serviços de Saúde Novos
Caminhos ora do Instituto Novos Caminhos desenvolveu-se sem o absoluto
conhecimento, ciência e/ou aprovação da Recorrente. Novamente, inexistiam á época da
alteração do desligamento associativo da Recorrente quaisquer irregularidades fiscais
perante a Receita Federal do Brasil notadamente pela presença da impartível imunidade
constitucional em sua alínea "c" do inciso VI do artigo 150, o que, por si só, afasta
qualquer tipo de responsabilidade da Recorrente inclusive confirmada em decisão de
primeira instância.
- no presente caso, não se justifica a inserção da autuada no pólo passivo da relação
com base no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, mormente pela
responsabilidade pessoal dos administradores e a sua inclusão no pólo da relação
processual só é admissível após procedimento administrativo em que se comprove a
autuação dolosa, identificando-se, de forma cristalina, os responsáveis pela prática do
ilícito e demonstrando-se, inclusive, que obtiveram vantagem pessoal com a
inadimplência.
- Não obstante, a Receita Federal do Brasil expediu termo de arrolamento de bens
- Na remota hipótese de reversão da decisão de primeira instância e da manutenção do
termo de arrolamento de bens, o que realmente não se espera, tem-se que, a Recorrente
não agiu com dolo ou intenção objetivo de fraude, o que, por si só, afasta a multa de
ofício nos exatos termos da Súmula 14 e 25 do CARF, abaixo transcrita:
Súmula CARF n° 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa / de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF n° 25. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF n° 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
- Considerando o justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação somado a
incongruência da expedição do termo de arrolamento de bens, desde já, requer-se a
concessão de efeitos suspensivos ativos ao presente nos termos do artigo 33 do Decreto
n° 70235/72 combinado com parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 9784/99
principalmente em face da improcedência da responsabilidade tributária da Recorrente.

Cientificados em 11/10/2019 e 09/10/2019 (e-fls. 3446 e 3447) da decisão de
primeira instância, os responsáveis solidários Adila Ione de Oliveira e Antonio de Melo Marques
interpuseram recursos voluntários (e-fls. 3571 e 3979; e e-fls. 4352), em que repetem os
Fl. 4776
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

argumentos trazidos em impugnação, protestam pela ausência de apreciação de todos os
fundamentos e de todas as provas juntadas na impugnação.
Cientificada em 09/10/2019 (e-fls. 3448) da decisão de primeira instância, a
responsável solidária Denise Gonçalves Serra (Maciel de Araújo) interpôs recurso voluntário (e-
fls. 3599e ss), em que apresenta preliminar de tempestividade da impugnação apresentada e
depois repete os termos dos recursos voluntários de Adila Ione de Oliveira e Antonio de Melo
Marques.
Sobreveio sentença no mandado de segurança impetrado por SANDRA RIGINA
ESCRIDELLI DA SILVEIRA nos autos do processo 5036264-07.2021.4.03.6100, com o
seguinte dispositivo:

"Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido contido nesta impetração, pelo que
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, resolvendo o mérito nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a autoridade impetrada,
no prazo de 30 (trinta) dias, providencie a análise e o julgamento do recurso apresentado
pela impetrante no processo administrativo fiscal n° 10283.722986/2018-34."

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Os recursos ao CARF são tempestivos, e portanto deles conheço, com as seguintes
ressalvas:
Conheço do recurso voluntário da Sra Denise Gonçalves Maciel de Araújo (CPF
CPF 179.491.258-45) para apreciação da preliminar de tempestividade da impugnação, pois esta
foi considerada intempestiva pela DRJ.
Não conheço dos recursos apresentados pelos Srs. Felipe de Carvalho Lira e
Marcia Alessandra Silva do Nascimento, por versarem apenas sobre arrolamento de bens, nos
termos da Súmula CARF no 109 , e considerando também que a Sra Marcia Alessandra Silva do
Nascimento não apresentou impugnação à DRJ.
Conheço do recurso de ofício, nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc.
I e da Portaria MF no 02/2023, tendo-se em vista a exoneração, pela DRJ, da responsabilidade
por todo o crédito tributário lançado (no que se refere à base legal do art. 134, VII, do CTN) dos
Srs. Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-62, Felipe de Carvalho Lira, CPF
371.570.508-62 e Igor Sabino Ferreira, CPF 317.901.758-95.
Tratam-se de recursos voluntários e de ofício contra acórdão da DRJ (06-66.861 -
9a Turma da DRJ/CTA, e-fls. 3357 e ss) que julgou procedente em parte as impugnações
apresentadas contra autos de infração do IRPJ, PIS, Cofins e CSLL referentes a fatos geradores
de 2014 e 2015 (e-fls. 1227 e ss). A autuação é consequência dos efeitos do Ato Declaratório
Executivo no 119, de 29 de novembro de 2018 (e-fl. 853), da DRF em Manaus/AM, nos autos do
processo no 10880.735176/2018-17, que, com fundamento no § 3o do art. 32 da Lei no 9.430 de
27 de dezembro de 1992 c/c § 3 o, do artigo 12 da Lei no 9.532 de 10 de dezembro de 1997,
Fl. 4777
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

determinou a suspensão da imunidade tributária para os anos calendários 2014 e 2015, nos
seguintes termos:
O CHEFE DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA - SEORT,
DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS-AM, no uso
das atribuições conferidas pelo inciso III do artigo 286 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430 de 09 de
outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 11 de outubro de 2017, e de
acordo com o disposto no § 3o do artigo 32 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1992
c/c § 3 o, do artigo 12 da Lei no 9.532 de 10 de dezembro de 1997, e conforme consta no
processo administrativo 10880.735176/2018-17, declara:
Artigo 1o - Fica suspensa a isenção/imunidade tributária da pessoa jurídica INSTITUTO
NOVOS CAMINHOS, com inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas -
CNPJ 04.179.664/0001-10 pela não observância dos requisitos e condições do artigo 12,
§ 2o, alínea "b" e § 3o da Lei 9.532/97
Artigo 2o - A entidade identificada no artigo 1o, ficará submetida nos anos calendários
2014 e 2015 ao regime fiscal aplicável às demais pessoas jurídicas, previsto na
legislação tributária federal.
Artigo 3o - Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, fica
facultado ao contribuinte, no prazo de 30 dias contados desta publicação, apresentar
impugnação contra este procedimento, de acordo com o que determina o artigo 32 da
Lei 9.430/96.
Como a Autuada dispôs de prazo de 30 dias para a defesa, mas não apresentou
qualquer recurso, o processo no 10880.735176/2018-17 foi arquivado. Cientificada dos
lançamentos em 02/01/2019, págs. 1.414 e 1.477, via Edital Eletrônico, a Autuada não
apresentou impugnação.
Desta forma, não se conhecerá nestes autos qualquer apelo pela revogação
daquele ato suspensivo não impugnado no processo no 10880.735176/2018-17.

Dos Recursos Voluntários
Recursos Voluntários de Dinei Spadoni Coutinho, Lenilda Bezerra Santos, Antonia
Fernandes, Rosangela Garcia Escridelli Loreto e Sandra Regina Escridelli da Silveira

Cientificada em 18/11/2019 (e-fl. 3456) da decisão de primeira instância a pessoa
jurídica autuada não interpôs recurso voluntário.
Cientificados em 08/10/2019, 09/10/2019, 08/10/2019, 08/10/2019 e 09/10/2019
(e-fls. 3438, 3439, 3441, 3454 e 3455) da decisão de primeira instância, os responsáveis
solidários Dinei Spadoni Coutinho, Lenilda Bezerra Santos, Antonia Fernandes, Rosangela
Garcia Escridelli Loreto e Sandra Regina Escridelli da Silveira interpuseram recursos voluntários
(e-fls. 3705, 3773, 3636, 3910 e 3841) em termos bastante similares.
A DRJ julgou procedente a responsabilidade solidária, com base legal no art. 134,
VII do CTN, de Lenilda Bezerra Santos, CPF 113.837.228-54, Antonia Fernandes, CPF
692.185.448-53, Dinei Spadoni Coutinho, CPF 046.784.028-88, porque não comprovaram seu
desligamento como associados da entidade; julgou procedente a responsabilização solidária com
base nos arts. 134, VII e 135 do CTN de Rosangela Garcia Escridelli Loreto, CPF 255.835.688-
79 e julgou improcedente a responsabilização solidária com base no art. 134, VII, do CTN, de
Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-62 (observo que a Sra Sandra Regina
Fl. 4778
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

Escridelli da Silveira só foi responsabilizada com base no art. 134, VII, do CTN,
responsabilidade afastada pela DRJ, razão pela qual os fatos atinentes a sua responsabilidade
serão apreciados quando do julgamento do recurso de ofício).
Os Recorrentes alegam irregularidade na primeira intimação do procedimento
fiscal e afirmam que juntaram os documentos de sua posse na data de apresentação de sua
impugnação, mas que referidos documentos teriam sido ignorados no julgamento do mérito do
caso sob comento e que, deste modo, a DRJ teria afrontado o § 4° do artigo 16 do Decreto n°
70235/72.
Como a DRJ julgou procedente a responsabilidade solidária com base legal no
art. 134, VII do CTN de Lenilda Bezerra Santos, CPF 113.837.228-54, Antonia Fernandes, CPF
692.185.448-53, Dinei Spadoni Coutinho, CPF 046.784.028-88 e Rosangela Garcia Escridelli
Loreto, CPF 255.835.688-79, porque estes não comprovaram seus desligamentos como
associados da entidade, cabe aqui averiguar se há documentos que comprovem os desligamentos
(e não a posse em cargo de direção) da sociedade de pessoas.
Versa o art. 134, VII do CTN:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)
II - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
De acordo com o preceito legal, cabe a responsabilização de sócio quando houver
a liquidação irregular de sociedade de pessoas dos sócios ainda remanescente, quando da
liquidação irregular. Resta averiguar se houve a liquidação irregular e quais os sócios que
permaneciam sócios na data da liquidação (ou que não comprovaram a respectiva exclusão do
quadro societário antes desta data). Nestes termos foi precisa a DRJ:

Fl. 4779
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

Sandra Regina Escridelli a Silveira. Lenilda Bezerra Santos; Antonia Fernandes CPF;
Celso Escridelli; Dinei Spadoni Coutinho. Impugnação.
72. Reclamam não ter tomado ciência do Termo de Início de Fiscalização, no entanto
este foi enviado por correio ao domicílio fiscal constante do CNPJ da entidade, e
devolvido; foi então dada a ciência mediante a publicação do Edital eletrônico, em
conformidade com o Decreto no 70.235, de 1972, e alterações, que regulamenta o
procedimento.
73. Sandra Regina Escridelli desligou-se do cargo de Presidente em 31/03/2013 (a rigor
05/07/2013, Posse da nova Diretoria, pág. 1.081/1.088), e deixou de ser associada em
03/11/2014.
74. Lenilda Bezerra Santos foi associada desde 01/11/2000, foi eleita Diretora
Secretária em 29/01/2001 a 21/03/2013 (a rigor 05/07/2013, Posse da nova Diretoria,
pág. 1.081/1.088), quando outros assumiram; não consta quando deixou de ser
associada.
75. Antonia Fernandes foi Presidente do Conselho Deliberativo desde 29/01/2001 a
21/03/2013(a rigor 05/07/2013, Posse da nova Diretoria, pág. 1.081/1.088), quando
outros assumiram; não consta quando deixou de ser associada.
76. Celso Escridelli e Dinei Spadoni Coutinho, não consta que tenham exercido cargos
na entidade e não consta quando deixaram de ser associados.
77. A responsabilização solidária de todos foi com base no art. 134, VII do CTN:
Art. 134 – Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos
atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
78. Os fatos geradores neste processo são a partir de 31/03/2014, inclusive em se
tratando de PIS e Cofins, cujos fatos geradores são mensais.
79. As Atas de eleição de novas diretorias sob as presidências de Paulo Roberto
Bernardi Galacio de 21/03/2013 a 03/11/2014 e de Jennifer Naiyara Yochabel Rufino
Correa da Silva a partir de 03/11/2014, foram registradas; a última que consta do
processo tem a data de 01/06/2016. registrada em 18/07/2016. págs. 1.203/1.212.
80. O Ato Declaratório Executivo no 02102663, pág. 25, publicado em 17/01/2018, que
declarou a inaptidão da inscrição da entidade no CNPJ, produziu efeitos a partir desta
data.
81. Dessa forma, os associados que se desligaram da entidade antes dessa data não
podem ser responsabilizados.
82. A Lei no 6.404, de 1976, determina:

Dissolução
Art. 206. Dissolve-se a companhia:
(...)
e) pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar.
(...)
III - por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma
previstos em lei especial.
83. Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:

Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
Fl. 4780
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

(...)
V – a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.
84. A Instrução Normativa RFB no 1634, de 06 de Maio de 2016, determinava:
Dos Créditos Tributários da Pessoa Jurídica Inapta
Art. 48. O encaminhamento, para fins de inscrição e execução, de créditos
tributários relativos à pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
declarada inapta, nas hipóteses previstas nos incisos do art. 40, deve ser
efetuado com a indicação dessa circunstância e da identificação dos
responsáveis tributários correspondentes.
85. Cite-se, como decisão em situação análoga, o Acórdão no 1402003.008 – 4a Câmara
/ 2a Turma Ordinária, do CARF, na sessão de 11 de abril de 2018:
"DA
SUJEIÇÃO
PASSIVA
DOS
RESPONSÁVEIS
Adoto
quanto
à
responsabilidade solidária, sem que se configure as hipóteses do art. 135, inciso
III, do CTN (infração à lei ou ao contrato social), não há como responsabilizar
pessoas que já não eram sócios da sociedade no momento em que houve a
liquidação.
Vejamos, em síntese dos os argumentos utilizados a seguir: · Com relação a
aplicação do art.134, VII, do CTN, a primeira questão que temos que verificar é
se a recorrente era uma sociedade de pessoas. O contrato social na sua cláusula
sétima (a fls. 119) não deixa dúvida que ela foi constituída como uma sociedade
de pessoas; Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento se reporta à data da
ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, isso para se definir
os aspectos da hipótese de ncidência, inclusive a sujeição passiva direta quem é
contribuinte. Assim, o dever de o contribuinte pagar o tributo nasce no momento
da ocorrência do fato gerador, algo que não se confunde com a
responsabilidade do sócio, a qual depende, na hipótese do art. 134, VII, do CTN,
que seja impossível de cobrar da sociedade de pessoa por ter sido liquidada.
Assim, por exemplo, impossibilitado o Fisco de cobrar tributos de uma
sociedade de pessoas já liquidada, deverá efetuar o lançamento contra os seus
últimos sócios, aqueles que a liquidaram e que receberam o seu acervo líquido.
Ora, sem que tenha se configurado as hipóteses do art, 135, III, do CTN
(infração à lei ou ao contrato social) não vejo como responsabilizar pessoa que
já não era sócio da recorrente no momento em que houve a liquidação. Ademais,
no caso em tela, não houve uma liquidação de uma sociedade de pessoas, pois
essa sofreu uma transformação em 04/07/2006, passando a ser uma sociedade
anônima (sociedade de capital) e foi já sob esta constituição que foi declarada
inapta pelo ADE n° 3/2009 (transcrito na decisão recorrida), logo, inaplicável o
art. 134, VII, do CTN. O Termo de Início de Procedimento Fiscal, a fls. 3, está
datado de 19/01/2009, logo, há que se questionar como presumir que a
recorrente teria se dissolvido irregularmente em 2006, se foi em 2009 que a
Fiscalização se deu conta de que o endereço, nos cadastros da Receita Federal,
estavam, no mínimo, desatualizado. Tanto é verdade, que, só em 02/06/2009, é
expedido o ADE n° 03, o qual deixa muito claro que os seus efeitos são a partir
de 19 de janeiro de 2009. Nesse ponto, reside, conforme tratado, a outra
inconsistência da autuação e da decisão recorrida, qual seja, é que não se pode
responsabilizar os sócios gerentes à época do fato gerador em tela, 2006, se não
ocupavam essa função à época da dissolução irregular. Na Representação
Fiscal Pessoa Jurídica Inapta, a fls. 96, é informado que: "Os diretores
apontados no quadro societário do CNPJ afirmaram não possuir mais poder de
direção sobre a empresa, e indicaram o senhor Angelo de Paiva Teixeira, CPF
n° 465.535.506/97, como administrador da sociedade anônima. Uma vez
expedido o Oficio n° 11/2009/DRF/GOI/Sefis, a Junta Comercial do Estad de
Goiás (Juceg) nos encaminhou a documentação arquivada, confirmando-se que
a empresa era administrada pelo senhor Angelo de Paiva Teixeira.". · Diante
Fl. 4781
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

desse quadro, ou a fiscalização provava ser o Sr. Angelo de Paiva Teixeira uma
interposta pessoa ("laranja") e que os sócios Antônio Rapetti e Renato Almeida
continuavam na gerência da sociedade, ou a fiscalização só poderia colocar no
pólo passivo, em virtude da dissolução irregular, o Sr. Angelo de Paiva Teixeira.
Como não há acusação de ser o Sr. Angelo de Paiva Teixeira uma interposta
pessoa, entendo equivocada a responsabilização tributária dos ex-
sóciosgerentes Pedro Paulo Gonçalves de Ávila, José Vicente Vieira, Antônio
Augusto Fernandes Rapetti, Renato Antônio Almeida e Milton Rui Jawosky.
Quanto à imputação de responsabilidade solidariedade passiva dos antigos
proprietários, realmente incabível no caso, pois os responsáveis solidários
arrolados deixaram a empresa, que foi dissolvida irregularmente, anos depois,
ou seja, em 2009; logo, não é possível a imputação de responsabilidade
solidária aos antigos sócios."

Quanto à acusação dos recorrentes de que a DRJ não apreciou os argumentos e
documentos atinentes à comprovação da data da posse na sociedade de cada sócio, resta destacar
que cabe, como já se adiantou, a averiguação da existência de documentos que comprovem o
desligamento dos sócios, para o efeito de constatar a subsunção ao previsto no art. 134, VII, do
CTN. Conforme jurisprudência pacífica, inclusive expressamente confirmada após o advento do
novo CPC, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações
suscitadas pelas partes quando já houver encontrado razão suficiente para sustentar a sua
decisão. E a decisão atine á subsunção ao previsto no art. 134, VII, do CTN.
Somente a Impugnante Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-
62, comprovou o afastamento da sociedade em data prévia à extinção irregular, razão pela qual
deve-se negar provimento ao recurso de ofício correspondente. Neste sentido foi expressa a DRJ:
“73. Sandra Regina Escridelli desligou-se do cargo de Presidente em 31/03/2013 (a rigor
05/07/2013, Posse da nova Diretoria, pág. 1.081/1.088), e deixou de ser associada em
03/11/2014.”
No que respeita à afirmação dos Recorrentes de que não agiram com dolo ou
intenção objetivo de fraude, o que, por si só, afastaria a multa de ofício, importante destacar que
a responsabilidade que aqui se discute refere-se a prevista no art. 134, VII, do CTN e que os
Recorrentes não trazem quaisquer fatos que contradigam a ocorrência dos fundamentos para a
qualificação e agravamento da multa de ofício. Neste sentido aduziu o TVF (e-fls. 1333):
(...)
De fato, ao declarar-se de forma indevida como imune ou isento, usufruiu de forma
irregular dos benefícios fiscais, usando mecanismos que possibilitaram o retardamento
do conhecimento por parte da autoridade fazendária das verdadeiras condições pessoais
que permitiriam a fruição dos benefícios da imunidade ou isenção, e o exato alcance da
incidência da Obrigação Tributária Principal e o consequente Crédito Tributário devido.
6. Esta conduta esta disciplinada na Lei 9.430/96 como causa de majoração da multa de
ofício, nestes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas multas:
I – De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos casos de declaração inexata;
II – Omissis;
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste arrigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 4782
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis”.
7. Ainda merece destaque o fato do contribuinte, quando intimado a prestar
esclarecimentos sobre suas atividades e operações fiscais e contábeis, não ter
respondido a intimação às fls. 3-5, 29; 6-9,13 e 26-28.
8. Tal atitude enquadra-se no que estabelece a citada Lei 9.430/96 in verbis:
“ Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas multas:
I – De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos casos de declaração inexata;
II – Omissis;
§1o Omissis.
§2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I – Prestar esclarecimentos;
II – Omissis;
III – Omissis.”
9. Portanto, a multa de ofício resultou no percentual total de 225%(duzentos e vinte e
cinco por cento).
A DRJ julgou procedente a responsabilização solidária com base nos arts. 134,
VII e 135 do CTN de Rosangela Garcia Escridelli Loreto, CPF 255.835.688-79. No que se refere
à subsunção ao art. 135 do CTN apresentou o TVF os seguintes fatos (e-fl. 1335):
Fato a merecer destaque refere-se à ocupação de postos de direção e comando da
entidade por estes sócios, conforme doc. fls. 871-1216: PAULO ROBERTO
BERNARDI GALACIO, ROSANGELA GARCIA ESCRIDELLI LORETO,
JENNIFER NAIYARA YOCHABEL RUFINO CORREA DA SILVA, LIBIA
AMORIM DA SILVA, GILMA DE OLIVEIRA, JACQUES CLAUDE LANIER
RUFINO CORREA DA SILVA, ANTONIO DE MELO MARQUES, ROSANGELA
GARCIA ESCRIDELLI LORETO, DENISE GONCALVES SERRA, AROLDO DA
SILVA
RIBEIRO
FILHO,
RODRIGO
FERNANDES
AROLI;
acarretando
responsabilidades previstas no art. 135 do CTN, uma vez que sob sua direção ou
administração permitiu-se a fruição indevida de benefícios da imunidade ou isenção, em
contrariedade a legislação de regência, conforme relatado em tópicos anteriores.

Comprovado que a Sra Rosangela Garcia Escridelli Loreto, CPF 255.835.688-79
já não constava como sócia no momento de extinção irregular da sociedade, mas constatando-se
que os fatos geradores apenados com multa qualificada se deram no período em que Rosângela
Garcia Escridelli Loreto ocupou cargos na Diretora da entidade, deve-se manter a conclusão da
DRJ que julgou procedente a responsabilização solidária com base apenas do art. 135 do CTN,
de Rosangela Garcia Escridelli Loreto, CPF 255.835.688-79. Assim concluiu a DRJ:

86. Rosângela Garcia Escridelli Loreto participou como associada desde o início da
entidade e ocupou vários cargos na Diretoria: Diretora Técnica, 1a Secretária, Cons
Fiscal, Cons Admin, Cons Consult, no período de 01/11/2000 a 03/11/2014.
87. Em 21/03/2013, tomou posse na Diretoria Executiva como 1a Secretaria, e como
membro do Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Conselho Administrativo, págs.
Fl. 4783
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

615/619, para o período de 21/03/2013 a 20/03/2017; porém deixou os cargos ocupados
e também se desligou a entidade em 03/11/2014, conforme a Ata da AGE de
03/11/2014, págs. 623/625.
88. Foi responsabilizada com base nos arts. 134, VII e 135 do CTN:
(...)
90. Os fatos geradores apenados com multa qualificada se deram no período em que
Rosângela Garcia Escridelli Loreto ocupou cargos na Diretora da entidade.
91. Se nome é citado nas págs. 2.001, 2.008, na Denúncia do Ministério Público de
págs. 1.995//2.149, como a pessoa que vendeu a entidade Instituto Novos Caminhos
(INC) para Mouhamad Moustafa, entre outras acusações:
17. Com efeito, ao que tudo indica, o INC era uma organização não governamental
(ONG) de prateleira, isto é, criada e mantida unicamente para negociação com
eventuais interessados em obter uma sociedade sem fins lucrativos, formalmente
constituída há alguns anos e com aparente experiência na área social, de modo a
atender às exigências legais de pré-constituição para fins de qualificação como
organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) ou organização social
(OS).
(...)
19. Aliás, essa impressão retirada dos elementos documentais é corroborada com
riqueza de detalhes por Thiago Bezerra do Monte, empregado do INC, em cujo
depoimento em sede policial (Doe. 1 -fls. 473) relata, a partir 4min30s (primeiro
vídeo), que, conforme informações passadas por JENNIFER NAIYARA YOCHABEL
RUFINO CORREA DA SILVA e RODRIGO FERNANDES AROLI, MOUHAMAD
MOUSTAFA, no início de 2013, já à época empresário do ramo da saúde com alguns
contratos com o Governo do Estado do Amazonas, objetivava trazer para o Estado uma
sociedade sem fins lucrativos que pudesse atuar na área da saúde, nacondição de
organização social.
20. Desse modo, por intermédio do advogado Josenir Teixeira, especializado em
terceiro setor e área médica, foi oferecido e comprado o INC de seus antigos
associados, tendo a principal associada, Rosângela Garcia Escridelli Loreto, recebido
a título de contraprestação R$ 112.793,72 nos meses que se seguiram, além de uma
transferência bancária no valor de R$ 50.000,00 (Doc. 4):
(...)
Nota-se também que, mesmo com essas alterações societárias, Rosângela G. E. Loreto
não deixou de figurar dentre os associados, ainda que a intenção fosse trazer o INC a
Manaus, alterando sua sede e, até onde se tem notícia, Rosângela nunca tenha deixado
São Paulo ou desempenhado qualquer função no Instituto, a partir do início da
Presidência de PAULO R. B. GALÁCIO. Pelo que foi apurado, essa era uma forma de
disfarçar a compra da sociedade por MOUHAMAD MOUSTAFA, pois Rosângela viria
a receber sucessivos repasses de dinheiro a título de contraprestação pela venda,
disfarçadas de remuneração pelo suposto trabalho realizado (Doc. 4).
24. Obtido, assim, o INC, a ORCRIM passou a ter o controle da pessoa jurídica pela
qual seriam cometidos diversos crimes nos anos que se seguiriam, cumprindo uma
primeira etapa do plano criminoso, cujos próximos passos seriam dados no Amazonas.
(...)
Além disso, chamou a atenção da CGU/AM outras possíveis falsidades, dessa vez,
cometidas por Rosângela G. E. Loreto e Luci Aparecida de Freitas, as quais atestaram
a suposta capacidade técnica do INC, todavia, de modo extremamente genérico e em
período no qual o Instituto estava registrado na RFB como inativo. É digno de nota,
também, o fato de a primeira ser associada do INC, logo, não possuindo qualquer
isenção no atesto, e a segunda ser sua amiga íntima, o que traz severas dúvidas quanto
à idoneidade ideológica dos documentos.
Fl. 4784
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

92. A vista dos fatos expostos, cabe manter a responsabilização solidária de Rosangela
Garcia Escridelli Loreto, com base no art. 135 do CTN.

Recursos Voluntários de Adila Ione de Oliveira, Antonio de Melo Marques e Denise
Gonçalves Serra (ou Maciel de Araújo - CPF 179.491.258-45).

A responsável solidária Denise Gonçalves Serra (Maciel de Araújo) interpôs
recurso voluntário (e-fls. 3599 e ss), em que apresenta preliminar de tempestividade da
impugnação apresentada. Conforme relatoria acima, o AR da intimação do auto de infração
voltou com a inscrição “desconhecido”:
Denise Gonçalves Serra CPF 179.491.258-45; "desconhecido" , "objeto devolvido ao
remetente", págs. 1.434/1.435; cientificada em 07/03/2019, via Edital Eletrônico, pág.
1.479; - também responsabilizado (a) com base no art. 135, do CTN, conforme pág.
1.335, TVF;
Cientificada em 09/10/2019 (e-fls. 3448) da decisão de primeira instância, a
responsável solidária Denise Gonçalves Serra (Maciel de Araújo) interpôs recurso voluntário (e-
fls. 3599e ss), em que apresenta preliminar de tempestividade da impugnação apresentada e
depois repete os termos dos recursos voluntários de Adila Ione de Oliveira e Antonio de Melo
Marques.
Em sua preliminar de intempestividade da impugnação à DRJ, alega a recorrente
Denise Gonçalves Serra CPF 179.491.258-45 que constava um endereço errado no cadastro da
Receita Federal, mas como seu CPF estava suspenso, estava impossibilitada de realização da sua
DIRPF, não podendo corrigir o endereço (e-fls. 3599 e ss):

13. Por fim, tentou-se citar a Recorrente para responder o presente processo, todavia por
um erro no número de sua residência, não houve a sua citação válida.
14. Em virtude da suspensão do seu CPF e na impossibilidade de realização da sua
DIRPF, a Recorrente tomou conhecimento do presente processo, sendo surpreendida
com sua responsabilização, assim, apresentou Impugnação ao Auto de Infração
(...)
20. Após conhecimento do processo, verificou-se que a negativa da citação se deu por
não localização do endereço fiscal existente no site da RFB, conforme Aviso de
Recebimento em anexo (Doc. 05 - AR negativo - Endereco Errado) e ora copiado a
seguir:
(...)
21. Checando-se o endereço indicado, verifica-se um erro quanto ao número do edifício
onde reside a Impugnante: A carta foi encaminha para Rua Silvestre de Vasconcelos
Calmon, 600, Apto 1214, Andar 12«, Jardim Guarulhos, CEP 07090-000, Guarulhos-
SP.
22. Todavia, o endereço da Autuada, ora Impugnante, é: Rua Silvestre Vasconcelos
Calmon, 486, Apto 1214, Andar 12?, Vila Pedro Moreira, CEP 07020-001,
Guarulhos-SP, conforme comprovante em anexo (Doc. 04 - Comprovante de
Residência).
23. Inclusive, a Impugnante nunca tinha se dado conta do erro em seu endereço, pois já
havia recebido uma correspondência de cobrança em 2019 da Receita Federal do Brasil
(RFB), apesar do número equivocado do prédio, conforme documento em anexo e ora
copiado:
Fl. 4785
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

De fato, a Responsável Solidária foi regularmente cientificada no domicílio fiscal
informado à Receita Federal, conforme art. 127, inc. I, do CTN e Art. 28, §1o do RIR/99, não
podendo alegar prejuízo por ter recebido a correspondência no domicílio eleito por ela. Não
tendo sido possível a intimação por meio postal, regular a citação via edital, segundo art. 23 do
Decreto 70.235/72. Logo, intempestiva a impugnação apresentada e correta a decisão da DRJ.

Cientificados em 11/10/2019 e 09/10/2019 (e-fls. 3446 e 3447) da decisão de
primeira instância, os responsáveis solidários Adila Ione de Oliveira e Antonio de Melo Marques
interpuseram recursos voluntários (e-fls. 3571 e 3979; e e-fls. 4352), em que repetem os
argumentos trazidos em impugnação (sua ilegitimidade passiva por não possuir poder diretivo;
sua ilegitimidade passiva por não possui poder diretivo na época do surgimento da obrigação
tributária; não ocorrência do fato gerador por imunidade tributária do Instituto; a impossibilidade
de utilização de lucro arbitrado sem redução da base de cálculo; e o do caráter confiscatório da
multa aplicada a qual deve ser reduzida para 20% ou, subsidiariamente, para 100%), protestam
pela ausência de apreciação de todos os fundamentos e de todas as provas juntadas na
impugnação.
A DRJ decidiu julgar procedente a responsabilização solidária com base nos arts.
134, VII e 135 do CTN de Antonio de Melo Marques e com base no art. 135 do CTN, de Adila
Ione de Oliveira CPF 784.503.812-15
No que se refere a responsabilidade de Antonio de Melo Marques, entendo como
a DRJ pois como o Recorrente permaneceu em cargo de direção até 07/07/2016 e não
comprovou a data que foi excluído do quadro societário resta confirmada a solidariedade com
base nos arts. 135 e 134, VII do CTN. Desta forma, reproduzo a seguir como razão de decidir os
termos da DRJ, por aderir plenamente a eles:

94. Foi responsabilizado com base nos arts. 134, VII e 135 do CTN:
Art. 134. (...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(Grifou-se.)
95. Porque, segundo o TVF:
(...) responsabilidades previstas no art. 135 do CTN, uma vez que sob sua direção ou
administração permitiu-se a fruição indevida de benefícios da imunidade ou isenção,
em contrariedade a legislação de regência, conforme relatado em tópicos anteriores.
(Grifou-se).
96. Consta que ingressou na entidade em 27/07/2015 e se desligou segundo sua
alegação em 07/07/2016, porém consta sua assinatura na ata da AGE de 01/06/2016,
pág. 1.207, assumindo os cargos de Tesoureiro e Secretário; ocupou cargos na Diretoria,
de Secretário e posteriormente de Tesoureiro e Secretário, de 27/07/2015 a ?; seu nome
consta da Denúncia formulada pelo MPF do Estado do Amazonas.
Fl. 4786
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

97. Alega que não possuía poder de gestão e invoca julgado do STJ sobre a
impossibilidade de redirecionamento ao sócio que: 1) não fazia parte da sociedade na
época do fato gerador; 2) nem na época da dissolução irregular; 3) não possui poder de
gerência.
98. Tem-se que foi associado na segunda metade de 2015, no período abrangido pelas
irregularidades, permanecendo até data não confirmada.
99. No que tange à responsabilização pelo art. 134, VII, do CTN, não há confirmação do
seu desligamento. Apresentou, pág. 2613, carta não assinada, datada de 24/05/2016, em
que solicita desligamento do Conselho de Administração da entidade - a mesma carta
com assinatura consta à pág. 1.199; anexou também Escritura Pública datada de
14/01/2019, pág. 2.614, mas não tratam de desligamento da associação à entidade:

(...), lavro a presente ATA NOTARIAL, para constar o seguinte: por meio. de acesso à
rede mundial de computadores internet, via provedor deste Cartório, às 14:46hs, do dia
quatorze do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (14/01/2019), acessei a conta
de email do solicitante, pelo login vaIa.dares@hotmail.com e senha por ele fornecidos,
e verifiquei que no dia 07/07/2016, às 13h e 32 min, email recebido pelo seguinte
correio eletrônico:' <adm@institutonovoscaminhos.org.br>, com o seguinte assunto:
"Carta - Assinar"; bem como o seguinte teor: "Olá Antonio, boa tarde! Segue a Carta
para que.vc assine...ok Assim que assinar, por gentileza, colocar SEDEX 10 enviando
aqui para a Sede conforme endereço abaixo. AvJ Djalma Batista, 1719, Edifício
Atlantic Tower, Torre Business, 9o andar. Bairro Chapada - Manaus - AM - Cep:
69050-010, A/c Rodrigo Aroli, OBS: imprimir 3 vias"; com dois anexos, com o seguinte
teor cada: anexo I - "Pedido Desligamento Conselho Adm Antonio - INC -
maio.20I6.doc, com o seguinte teor: "Manaus, 24 de maio de 2016. Jennifer Naiyara
Yochabel Rufino Correa da Silva, Presidente do Instituto Caminhos, Senhora
Presidente, Solicito o meu: desligamento do Conselho de Administração desta entidade
ocupado até o momento, em razão da impossibilidade de compatibilidade de agendas.
Atenciosamente, (espaço para assinatura) Antônio de Melo Marques, RG 1.525.736
SSP/DF, CPF 715.436.271-53; e o anexo 2 - "AT00001.htm" com o seguinte teor:
"Obrigado mais uma vez pela ajuda ..! fico a disposição, Rodrigo Aroli, Instituto Novos
Caminhos, Fone: (92) 3346-0016 / 0012-Cel: (92) 9 9461-9624, adm@inc.org.br,
www.institutonovoscaminhos.org.br, Skype:; rodrigo.aroli. Antes de imprimir, pense em
sua responsabilidade e seu compromisso com o meio ambiente: Before printing this
message, think about your ecológic responsability and environment commitment." Para
constar, lavro a presente Ata, para os efeitos legais e de acordo com a competência
exclusiva que me confere a Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1994. 0(a) Solicitante
estimou para efeito de base de cálculo dos(...)
100. Quanto à responsabilização pelo art. 135, do CTN, cabe examinar:
a. à pág. 1.115, a qualificação dos membros da Diretoria, dirigida ao Oficial do Cartório
de Títulos e Documentos Civil de Pessoas Jurídicas de Manaus/AM, em 28/09/2015,
informa que:

Antonio de Melo Marques, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG 152.573-
6 e CPF 715.436.271-53, reside Avenida Coronel Teixeira, 4.475 apto 205 -
condomínio Acquarelle, Manaus/AM - CEP 69037-000.
b. na Denúncia pelo MPF, Estado do Amazonas, em de 14/06/20 ?, págs. 2.615/2.886,
que o litigante anexou, cujo intróito é, pág. 2.615:

OPERAÇÃO MAUS CAMINHOS
ALEGAÇÕES FINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12 850A3.UT1LIZAÇAO
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) PARA O DESVIO E APROPRIAÇÃO DE
RECURSOS FEDERAIS DA SAÚDE. MALVERSAÇÃO DE QUASE 50 MILHÕES DE
Fl. 4787
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

REAIS.
PAGAMENTOS
REALIZADOS
A
FORNECEDORES
SEM
CONTRAPRESTAÇÃO OU POR SERVIÇOS E PRODUTOS SUPERFATURADOS.
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS VIA SAQUES EM ESPÉCIE. LAVAGEM DE
DINHEIRO PELOS LÍDERES DA ORCRIM. USO DE POLICIAIS CIVIS E
MILITARES PARA, SEGURANÇA DO GRUPO. EPISÓDIO DE TORTURA.
(...)
ACAO PENAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AUTOS N. 5463-62.2017.4.01.3200:
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉUS:ANTÔNIO DE MELO MARQUES E OUTROS
(...)
ALEGAÇÕES FINAIS
(...)
i. consta na conclusão, à pág. 2.886:
Por último, requer a absolvição (ilegível) Melo Marques, vulgo Toninho".
c. No site: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/operacao-maus-caminhos/atuacao-do-
mpf/acoes-penais, consta a Ação Penal supra:

d. A ação penal foi localizada no site https://portal.trf1.jus.br/sjam/, consta que, em
03/07/2018 "Alegações Finais, Memoriais Apresentadas ao Ré, Antonio de Melo
Marques" porém não se localizou o documento cuja cópia Antonio de Melo Marques
anexou; a ação se encontra, em 27/03/2018, na situação "Conclusos para Sentença";
e. Contudo, o teor da Denúncia localizada pela relatora e anexada às págs. 2.965/3.119,
datada de 21/11/216, contém acusações contra Antonio de Melo Marques:
OPERAÇÃO MAUS CAMINHOS
DENÚNCIA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEI 12.850/13 -UTILIZAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) PARA O DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RECURSOS
Fl. 4788
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

FEDERAIS DA SAÚDE -MALVERSAÇÃO DE QUASE 50 MILHÕES DE REAIS -
PAGAMENTOS REALIZADOS A FORNECEDORES SEM CONTRAPRESTAÇÃO OU
POR SERVIÇOS E PRODUTOS SUPERFATURADOS - MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS VIA SAQUES EM ESPÉCIE - LAVAGEM DE DINHEIRO PELOS
LÍDERES DA ORCRIM - USO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES PARA
SEGURANÇA DO GRUPO - EPISÓDIO DE TORTURA.
f. E na Denúncia anexada às págs. 2.965/3.119, consta:
ANTÔNIO DE MELO MARQUES, vulgo TONINHO OU SONECA, brasileiro, solteiro,
comerciante, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o
n.o 715.436.271-53, residente e domiciliado na AR 07, Cj. 03, casa 11, Sobradinho II,
CEP: 73.063-302, Sobradinho/DF, atualmente preso em Brasília/DF;
120. Ainda dentro da categoria de patrimônio dissimulado, por meio de diálogo
estabelecido entre MOUHAMAD MOUSTAFA e JENNIFER N. Y. R. C. SILVA (índice
14531902 – Doc. 1), foi possível descobrir que um carro da marca BMW, modelo X1,
comprado por JENNIFER em 13 de janeiro de 2016 (Doc. 1 – NF Braga Motors
LTDA.), na verdade, pertence a MOUHAMAD, tendo sido dado de presente a uma
amante, chamada Daniela Ward Sá, e, posteriormente, tomado de volta, em razão de
desavenças amorosas, em seguida, sendo enviado a Brasília, para usufruto de
ANTÔNIO DE MELO MARQUES (vulgo Toninho ou Soneca), pois esse carro não
poderia aparecer:
(...)
125. Fora do âmbito familiar, o líder da ORCRIM utilizava-se de forma sistemática de
ANTÔNIO DE MELO MARQUES (vulgo Toninho ou Soneca), acima referenciado,
pessoa de sua extrema confiança e profunda amizade, desde os tempos de criança. Sem
titubear, MOUHAMAD fala (índice 14363803 – Doc. 1) a um primo que TONINHO é
quem aparece como interposta pessoa (testa de ferro) em diversos negócios seus, como
casas noturnas e outras empresas:
(...)
PROCURAÇÕES
PESSOAS JURÍDICAS

IV.5 – ANTÔNIO DE MELO MARQUES (TONINHO OU SONECA)
248. Apesar de não ter vínculo de emprego com nenhuma das empresas do grupo
econômico, ANTÔNIO DE MELO MARQUES integra a ORCRIM em seu núcleo
Fl. 4789
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

financeiro, destacando-se como a principal pessoa utilizada para dissimular e ocultar o
patrimônio ilícito angariado, sobretudo, por MOUHAMAD MOUSTAFA.
249. No item III.3.5, especialmente nos parágrafos n.o 128 e seguintes, aos quais se faz
remissão, é descrito com riqueza de detalhes que ANTÔNIO aparece como interposta
pessoa (testa de ferro) em diversos negócios de MOUHAMAD, como nas boates Villa
Mix, conforme longos diálogos telefônicos entre ambos (índices 14363803, 13994822 –
Doc. 1).
250. Nesse sentido, mesmo sem ser formalmente sócio, MOUHAMAD MOUSTAFA
enviou para a empresa Rezende Terraplanagem LTDA-ME, da qual ANTÔNIO M.
MARQUES é proprietário, mais de 200 mil reais, em apenas seis meses (Doc. 4), sem
qualquer razão aparente:
251. Além disso, possui relacionamentos diretos com outros membros da ORCRIM e
também com as empresas do grupo econômico, como pode ser visto no rol de
procurações (Doc. 7) em que figurava como outorgado.
252. Bens também são enviados para ANTÔNIO por MOUHAMAD para que ele os
detenha dissimulando a propriedade (cf. parágrafo n.o 123), tal como um carro, marca
BMW, modelo 320i, ano 2015, placa PAJ 3201, o qual MOUHAMAD MOUSTAFA, em
conversa (índice 14531902 – Doc. 1) com JENNIFER N. Y. R. C. SILVA, assevera que
esse bem não poderia aparecer.
253. Não por outra razão, ANTÔNIO M. MARQUES recebeu, de agosto de 2014 a
maio de 2015, a quantia quase 1 milhão de reais em transferências da Salvare e das
contas de MOUHAMAD, segundo extrato detalhado em anexo (Doc. 4) e abaixo
resumido:
(...)
254. Acerca dos valores remetidos a ANTÔNIO via Salvare, vem ao encontro do ora
imputado as palavras proferidas pela empregada da referida empresa, Keityane da
Rocha Nazaré (Doc. 1 – fls. 446):
QUE em relação a ANTONIO MELO afirma que ele recebia mensalmente da SALVARE
uma mesada de sete mil e quinhentos reais, além de outros valores que variam de 20 a
50 mil reais, não sabendo por que razão; QUE os pagamentos eram feitos a mando de
PRISCILA.”
255. Em que pese todo esse volume de recursos transferidos à sua pessoa, ANTÔNIO
M. MARQUES não possuía atividade profissional que pudesse justificar o recebimento
desse dinheiro de forma lícita.
256. No ano-calendário de 2014, por exemplo, sua declaração de imposto de renda à
(RFB) menciona apenas uma renda de pouco mais de 35 mil reais no ano:
(...)
257. Com efeito, no RIF n.o 18.998 do COAF, a sua desproporção entre renda e valores
movimentados chamou a atenção da Instituição Financeira na qual ANTÔNIO mantém
suas contas bancárias e do órgão de controle e combate à lavagem de dinheiro:(...)
258. Por todo o exposto, ANTÔNIO MELO MARQUES praticou diversos atos
subsumíveis ao tipo previsto no artigo 2o, da lei 12.850/13, ao participar e integrar
pessoalmente do núcleo financeiro da organização criminosa armada detalhadamente
minudenciada nos itens acima, por essa razão, devendo ser condenado às penas
correspondentes ao crime imputado, aumentada pelo fato de a ORCRIM empregar
arma de fogo (art. 2o, § 2o, lei 12.850/13), sem prejuízo de outras agravantes e
majorantes que restarem comprovadas no curso da instrução.
(...)
DOS PEDIDOS Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, após
recebida e autuada esta denúncia, sejam os denunciados regularmente processados e,
Fl. 4790
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

ao final, condenados pela prática dos crimes do artigo 2o, caput, e § 1o da lei
12.850/13.
Pede deferimento.
Manaus (AM), 21 de novembro de 2016.
ALEXANDRE JABUR Procurador da República
101. A vista dos fatos expostos, cabe manter a responsabilização solidária de Antonio
de Melo Marques, com base nos arts. 134, VII e 135 do CTN.
No que se refere a responsabilidade de Adila Ione de Oliveira, CPF 784.503.812-
15, com base no art. 135 do CTN, entendo como a DRJ, pois como a Recorrente permaneceu em
cargo de direção até 27/07/2015 (ingressou em 03/11/2014 nomeada para o cargo de 1o
Secretario, e permaneceu até 27/07/2015), mas comprovou a data que foi excluída do quadro
societário (consta à pág. 1.127, cópia da carta datada de 20/07/2015, na qual renuncia aos cargos
ocupados e solicita o desligamento; e às págs. 1.117/1.119, ata da AGE em 27/07/2015, na qual
foi aprovado o seu desligamento da entidade ) resta confirmada a solidariedade com base no art.
135 do CTN. Desta forma, reproduzo a seguir como razão de decidir os termos da DRJ, por
aderir plenamente a eles:

102. Tal como Antonio de Melo Marques foi responsabilizado com base nos arts. 134,
VII e 135 do CTN; porque, porque, segundo o TVI, pág. 427:
(...) responsabilidades previstas no art. 135 do CTN, uma vez que sob sua direção ou
administração permitiu-se a fruição indevida de benefícios da imunidade ou isenção,
em contrariedade a legislação de regência, conforme relatado em tópicos anteriores.
(Grifou-se).
103. Alega que ingressou em 03/11/2014, nomeada para o cargo de 1o Secretario, e
permaneceu até 27/07/2015.
104. Consta da Ata da AGE de 03/11/2014, sua admissão no quadro associativo da
entidade, págs. 1.099/1.103 e a citada nomeação.
105. Quanto ao desligamento, consta à pág. 1.127, cópia da carta datada de 20/07/2015,
na qual renuncia aos cargos ocupados e solicita o desligamento; e às págs. 1.117/1.119,
ata da AGE em 27/07/2015, na qual foi aprovado o seu desligamento da entidade, tendo
Antonio de Melo Marques assumido o cargo.
106. À vista destes fatos, descabe a responsabilização com base no art. 134, VII do
CTN, haja vista que o Ato Declaratório Executivo no 02102663, que declarou a
inaptidão da inscrição da entidade no CNPJ, foi publicado em 17/01/2018 e produziu
efeitos a partir desta data, quando Adila Ione de Oliveira já não era associada.
107. Resta analisar se procede a responsabilização com base no art. 135, do CTN, ou
seja, se praticou atos com excesso de poderes e infração de lei ou estatutos da entidade.
108. O exame da documentação acostada referente às denúncias, consta seu nome na
situação de intimada no Processo referente à Denúncia do MPF. Nas demais Denúncias
que se anexou, consta à pág. 3.032:
164. Ao telefone (índice 140709440 – Doc. 1) JENNIFER N. Y. R. C. SILVA comenta
com a enfermeira Ádila sobre uma ameça encomendada por MOUHAMAD a um
desafeto seu:
“ÁDILA: Oi, chefa!
JENNIFER: Oi, (inaudível), caiu...
ÁDILA: Poisé, aí eu dei uma cópia pra ele, pra ele ler, entendeu?.
JENNIFER: É, mas faz isso mesmo... mas amanhã eu vou falar com...
Fl. 4791
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

ÁDILA: Aquele homem, a gente olha pra cara dele, a gente tá tão empolgada, dá
preguiça!
JENNIFER: Mas tu lembra quem ele é...
ÁDILA: Lembro, lembro sim, que ele tinha 3 funcionários lá em SÃO PAULO...
JENNIFER: O ALEXANDRE hoje... falou pra mim... me chamou em particular e disse
assim: eu fui lá, cara, com o revólver pra ameaçar esse cara, que o doutor
MOUHAMAD mandou, chefa! Entendeu?
ÁDILA: Minha nossa senhora!
JENNIFER: Aí eu falei: pois é, mas agora o cara presta né, ALEXANDRE? Então...
paciência, entendeu? Bora ver, ÁDILA, até onde vai dar, entendeu?”
a. E pág. 3.269:

JENNIFER: Entendeu?! E outra você sabe que eu ando com muito dinheiro na minha
bolsa.
KARLA: Sei sim...
JENNIFER: Entendeu?! Então quer dizer... É... Não tem justificativa tu tá entendendo?!
KARLA: To. É amor...
JENNIFER: E não é a primeira vez não amor (inaudível), entendeu?! Toda a vez que eu
bebo... Toda vez que eu bebo com a ADILA some o meu dinheiro.
KARLA: Some alguma coisa.
JENNIFER: Não, não some alguma coisa não, some 5 mil, porque meus pacotinhos de
dinheiro são todos assim amor, cinco.
KARLA: Gente do céu!
JENNIFER: Entendeu?! Toda vez, toda... Daquela última vez que a gente saiu sumiu
amor!
KARLA: É então parou amor! Parou, parou que não tem...
JENNIFER: Parou mesmo, parou mesmo...
109. Porém, o seu nome não consta entre as pessoas denunciadas.
110. Contudo, os fatos apenados com multa qualificada ocorreram desde 09/05/2014 até
20/12/2015, período durante o qual exerceu cargos na Diretoria.
111. À vista do exposto, cabe manter a responsabilidade solidária de Adila Ione de
Oliveira, com base no art. 135 do CTN.
Protestam ainda pela não ocorrência do fato gerador por imunidade tributária do
Instituto, pela impossibilidade de utilização de lucro arbitrado sem redução da base de cálculo; e
o do caráter confiscatório da multa aplicada a qual deve ser reduzida para 20% ou,
subsidiariamente, para 100%.
Não se pode aqui nestes autos impugnar as razões pelas quais foi suspensa a
imunidade/isenção do Instituto Novos Caminhos para os anos de 2014 e 2015. Isto porque tal ato
administrativo (Ato Declaratório Executivo no 119, de 29 de novembro de 2018, pág. 853 )
deveria ter sido impugnado em autos próprios (processo no 10880.735176/2018-17 ), mas a
interessada, devidamente intimada, não apresentou recurso. Já no que se refere ao pleito de
redução da base de cálculo, cabe fixar que inexiste legislação que admita a sistemática proposta
pelo impugnante. Quanto à acusação de confisco, não compete à autoridade administrativa
manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
Fl. 4792
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

exclusiva do Poder Judiciário. Desta forma, reproduzo a seguir como razão de decidir os termos
da DRJ, por aderir plenamente a eles:

49. Argumenta pela não ocorrência do fato gerador, e requerem que os autos de infração
sejam anulados em virtude da imunidade tributária do Instituto, pois, tendo sido a
inaptidão da empresa devida a superávit (documentos Conta Superavit 2014, Conta
Fundo Financeiro, Conta Patrimônio Social e Conta Superávit 2015), que foi utilizado
na formação de Fundo Financeiro e aumento do Patrimônio Social, tal argumento não
procede.
50. Como já respondido, o presente caso, trata-se de Ato Declaratório Executivo no 119,
de 29 de novembro de 2018, pág. 853, emitido pelo Chefe do Serviço de Orientação e
Análise Tributária - Seort, da DRF em Manaus/AM, com fundamento no § 3o do art. 32
da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1992 c/c § 3 o, do artigo 12 da Lei no 9.532 de 10
de dezembro de 1997, que determinou que a entidade ficará submetida nos anos
calendários 2014 e 2015 ao regime fiscal aplicável às demais pessoas jurídicas, previsto
na legislação tributária federal; foi-lhe facultado no prazo de 30 dias, apresentar
impugnação contra este procedimento - no entanto, não foi apresentada e o processo no
10880.735176/2018-17, foi arquivado.
51. Assim, a discussão acerca da suspensão da imunidade/isenção está preclusa.
3.6 LUCRO ARBITRADO. EXCLUIR OS GASTOS DA ATIVIDADE FIM
52. Advoga que a base de cálculo IRPJ e das contribuições deveria excluir os valores
gastos com a atividade fim do Instituto, mantendo apenas aqueles que fossem
considerados irregulares (pois não foram destinados à atividade fim da entidade) e que,
consequentemente, poderiam ser tributados, sob pena de violação da imunidade
tributária.
53. O lucro arbitrado, na apresente autuação, foi apurado em conformidade com o art.
532, § 11 do RIR de 1999, sobre a receita bruta.
Art.532.O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, §11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, eLei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
54. O litigante argumenta que, deste lucro arbitrado, deveriam ser deduzidos os custos e
despesas comprovadamente aplicados nos objetivos da entidade.
55. Mas ocorre que, tendo sido suspensa, para os anos de 2014 e 2015, a
imunidade/isenção da entidade, todos os seus valores ficaram sujeitos á condição de
apuração do IRPJ e contribuições na forma das empresas não imunes, nem isentas; e
tampouco existe na legislação que admita a sistemática proposta pelo impugnante.

Pelo exposto, voto por:
Conhecer do recurso voluntário da Sra Denise Gonçalves Maciel de Araújo (CPF
CPF 179.491.258-45) para apreciação e afastamento da preliminar de tempestividade da
impugnação, pois a impugnação foi apresentada de forma intempestiva à DRJ, e negar
provimento ao recurso Voluntário..
Não conhecer dos recursos apresentados pelos Sres. Felipe de Carvalho Lira e
Marcia Alessandra Silva do Nascimento, por versarem apenas sobre arrolamento de bens, nos
termos da Súmula CARF no 109 , e considerando também que a Sra Marcia Alessandra Silva do
Nascimento não apresentou impugnação à DRJ.
Fl. 4793
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.556 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722986/2018-34

Conhecer e negar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários
Adila Ione de Oliveira, Antonio de Melo Marques, Dinei Spadoni Coutinho, Lenilda Bezerra
Santos, Antonia Fernandes e Rosangela Garcia Escridelli Loreto.
Conhecer do recurso de ofício, nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc.
I e da Portaria MF no 02/2023, tendo-se em vista a exoneração, pela DRJ, da responsabilidade
por todo o crédito tributário lançado (no que se refere à base legal do art. 134, VII, do CTN)
dos Srs. Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-62, Felipe de Carvalho Lira,
CPF 371.570.508-62 e Igor Sabino Ferreira, CPF 317.901.758-95, e negar-lhe provimento,
tendo-se em vista a comprovação do afastamento da sociedade antes da extinção irregular da
sociedade de pessoas.

(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 4794
DF CARF MF
Original